Tribunal: TJSP
Processo: 2108379-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência Judiciária – Indeferimento da benesse à pessoa jurídica - Declaração da pessoa jurídica que não goza da referida presunção – Necessidade de demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais – Súmula 481 do C. Superior Tribunal de Justiça - Documentos juntados aos autos que não demonstram a hipossuficiência financeira alegada pela empresa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência Judiciária – Indeferimento da benesse à pessoa jurídica - Declaração da pessoa jurídica que não goza da referida presunção – Necessidade de demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais – Súmula 481 do C. Superior Tribunal de Justiça - Documentos juntados aos autos que não demonstram a hipossuficiência financeira alegada pela empresa agravante – Ações distribuídas em desfavor da recorrente não remete a direito à gratuidade - Decisão mantida – Efeito suspensivo revogado - RECURSO NÃO PROVIDO.